Tribunal: TJSP
Processo: 2334018-37.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenças
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Agravo de Instrumento – Tutela de urgência – Deferimento sujeito à presença de elementos que evidenciem a probabilidade o direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC – Ausência dos requisitos necessários à obtenção do provimento jurisdicional reclamado em Primeiro Grau – Presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo

Ementa:
Agravo de Instrumento – Tutela de urgência – Deferimento sujeito à presença de elementos que evidenciem a probabilidade o direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC – Ausência dos requisitos necessários à obtenção do provimento jurisdicional reclamado em Primeiro Grau – Presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo impugnado – Decisão mantida – Recurso improvido.